Tribunal: STF
Processo: ARE 1516301
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAIA DA GALHETA. 1. A ação civil pública ajuizada versa sobre edificação construída no Balneário Galheta em Laguna/SC, dentro de um contexto de diversas ações promovidas pelo Ministério Público Federal com o intuito de promover a recuperação do meio ambiente local. A controvérsia, portanto, não é nova, esgotando-se, inclusive, as alternativas de solução de conflito. Trata-se de típica construção que ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta, já vistas por este Regional em diversas outras oportunidades. 2. Não há a possibilidade de regularização da construção analisada acima. O imóvel, destaque-se, é utilizado ‘como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio’, conforme explicitado na sentença, fato que inviabilizaria o Reurb-E, inclusive. 3. A prova pericial produzida nos autos conta com extenso material informativo a respeito da região, além detalhada caracterização individual do imóvel. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e química apresenta detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe de peritos. Inexiste qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos. 4. Cuida-se de ocupação ilegal que se arrasta há anos. As diversas iniciativas de conciliação promovidas se mostraram frustradas. Perpetuar a ação judicial é também lesiva ao meio ambiente. Ressalta-se a opinião do juiz singular de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo-se as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes” (fls. 46-47, e-doc. 270).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 304).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o caput e os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, os incs. III, IV e VII e o parágrafo único do art. 23 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 468).



    Assevera que “as edificações não estão situadas em Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 4º da lei 12.651/2012 (Código Florestal), e do artigo 2º da lei 4.771/65 (Código Florestal revogado). Não existem dunas na área do tômbolo localizada sob os imóveis, tão somente lençóis de areia, instituto não contemplado e ou protegido pela legislação ambiental brasileira” (fl. 25, e-doc. 332).



    Sustenta “que a ocupação da Praia da Galheta teve início na década de 1970, segundo consignado em TRF4, Evento 10, VOTODIVERG, Página 10. Ainda que se considere a local Área de Preservação Permanente, a intervenção em APP foi proibida apenas no ano de 2001, por meio da Medida Provisória 21.166-67 de 24 de agosto de 2001, que deu nova redação ao artigo 4º da Lei 4.771/65” (fl. 25, e-doc. 332).



    Pondera que “todos os elementos probatórios em relação à possibilidade de projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico na Praia da Galheta foram produzidos com base em legislação revogada ou que ainda não estava em vigor quando da fase de instrução, como por exemplo, os requisitos área urbana consolidada (revogado) e ocupação consolidada (não estava em vigor)” (fls. 27-28, e-doc. 332).



    Afirma que “a superveniente Lei 13.465 de 12/07/2017 (Lei da Reurb) teve o condão de alterar substancialmente os fundamentos de fato e de direito da petição inicial do Ministério Público Federal, qual seja, a possibilidade de manutenção e ocupações em Área de Preservação Permanente-APP em todo o território nacional, não apenas na Praia da Galheta, Município de Laguna (SC), mediante processo administrativo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb-S ou Reurb-E) nos termos do artigo 65, § 1º, do Código Florestal” (fl. 29, e-doc. 332).



    Defende que “a conclusão por maioria do TRF4 não possui lastro probatório, a uma porque a instrução probatória é anterior ao vigor da Lei 13.465 de 12/07/2017 (Lei da Reurb), a duas porque a prova produzida após a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, no seio do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 4ª Região, é pela possibilidade de manutenção das edificações, ou de parte delas, mediante análise de Reurb-E com plano de manejo de duna” (fl. 40, e-doc. 332).



    Argumenta que “o julgado ora recorrido invadiu a esfera de competência e discricionariedade administrativa, realizou controle de mérito do Ato Administrativo não concluído sem identificar ilegalidades, em completa ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal de 1988” (fls. 46-47, e-doc. 332).



    Salienta que “desconsiderar a situação ocupacional do Município de Laguna (SC), com a exigência de demolição de residências e/ou encerramento das atividades comerciais locais, representa postura que não se coaduna com os Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade, muito menos com a Dignidade da Pessoa Humana” (fls. 49-50, e-doc. 332).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “(I) - acolher a tese de mérito reconhecer que a formação geológica tômbolo não é Área de Preservação Permanente; que a cobertura vegetal não é capaz de classificar um local como Área de Preservação Permanente, inclusive porque segundo o Laudo Pericial o tômbolo sempre foi despido de vegetação passível de proteção; que a Praia da Galheta não está em restinga; ou 



    (II) - acolher a tese na qual a intervenção em APP foi proibida apenas no ano de 2001, por meio da Medida Provisória 21.166-67 de 24 de agosto de 2001, que deu nova redação ao artigo 4º da Lei 4.771/65; ou 



    (III) - acolher a tese de fato/direito superveniente (possibilidade de Reub-E por meio da Lei 13.465/17) e insuficiência probatória (necessidade de Laudo Pericial complementar), para retorno dos autos ao 1º Grau, nos termos da divergência instaurada no TRF4; ou 



    (IV) - condenar o recorrente em obrigação de fazer, consistente na obrigação de, em Liquidação ou Cumprimento de Sentença, dar continuidade ao Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico – Reurb-E instituído pelo Decreto Municipal 5.062/2018, de maneira individual ou acompanhando o Processo Administrativo 0125.0005510/2017, em trâmite perante o Município de Laguna 



    (V) - determinar a reabertura da instrução processual, complementando-se o laudo pericial segundo os requisitos de Reurb-E exigidos pela Lei 13.465 de 12/07/2017 (Lei da Reurb), como concluiu o Voto do Relator (TRF4, evento 9).



    Subsidiariamente ou preliminarmente, pelo retorno do feito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para novo julgamento, por ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil. 



    Casos Vossas Excelências entendam que o recurso versa sobre questão infraconstitucional, seja aplicado o artigo 1.033 do CPC” (fls. 52-53, e-doc. 332).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 355).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta que “as teses que ora se pede acolhida repousam no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a não incidência da Súmula 279/STF para análise de fatos incontroversos e devidamente delineados no acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 1069).



    Pede o provimento do agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Município de Laguna/SC contra Egídio Stefano Stofassolli, pela qual o autor assinalou que o agravante “está construindo, recentemente, na Estrada Geral da Praia da Galheta, área considerada de preservação permanente,uma casa sem a devida autorização da Prefeitura Municipal de Laguna” e que “referida obra não é só clandestina, o que por si só já representa uma grave infração, mas também foi edificada em área de preservação permanente (assim declarada pela própria Lei Orgânica Municipal e pela Lei de Zoneamento), motivo pelo qual é absolutamente impossível a sua regularização, já que a mencionada área não é edificante” (fl. 2, e-doc. 4).



    O autor afirmou que, “apesar de ter sido devidamente notificado da infração, o réu não tomou nenhuma medida para regularizar sua situação, demonstrando total desrespeito pelas leis municipais, bem como pelo meio ambiente” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de Laguna/SC julgou procedente o pedido autoral, para “condenar Egídio Stefano Stopassolli a proceder ou custear a demolição total da edificação objeto da lide” (fl. 45, e-doc. 210).



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com fundamento no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação, firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Não merece prosperar o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013)



    9. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de repercussão geral, inviável na espécie vertente, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Ao desprover o recurso de apelação de Egídio Stefano Stopassolli, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação imposta em primeira instância, assentando que o imóvel do agravante “ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta (...) é utilizado como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio” (fl. 44, e-doc. 270) e foi construído sem autorização do órgão competente. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de típica construção que ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta, já vistas por este Regional em diversas outras oportunidades.



    Não vejo a possibilidade de regularização da construção analisada acima. 



    O imóvel, destaque-se, é utilizado ‘como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio’, conforme explicitado na sentença, fato que inviabilizaria o Reurb-E, inclusive. 



    A prova pericial produzida nos autos conta com extenso material informativo a respeito da região, além detalhada caracterização individual do imóvel. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e química apresenta detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe de peritos. 



    Entendo que não há qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos. 



    Cuida-se de ocupação ilegal que se arrasta há anos. As diversas iniciativas de conciliação promovidas se mostraram frustradas. Perpetuar a ação judicial é também lesiva ao meio ambiente. 



    Ressalta-se a opinião do juiz singular de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes” (fl. 44, e-doc. 270).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar a agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei Orgânica do Município de Laguna n. 1/2000, Lei federal n. 13.465/2017, Código Florestal e Lei federal n. 11.977/2009). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    Em processo semelhante à espécie vertente, no qual também se discutiu sobre construção na Área de Preservação Permanente da Praia da Galheta, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.424.312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, de minha relatoria, DJe 25.4.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora